Tribunal: TJSP
Processo: 1047312-19.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Autora diagnosticada com cisto esplênico – Prescrição médica para cirurgia denominada esplenectomia parcial por via robótica – Despesas com os materiais parcialmente glosadas pelo plano de saúde contratado – Inadmissibilidade – Cuidando-se de questões médicas deve prevalecer o tratamento indicado pelo profissional médico – Reembolso integral dos honorários

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Autora diagnosticada com cisto esplênico – Prescrição médica para cirurgia denominada esplenectomia parcial por via robótica – Despesas com os materiais parcialmente glosadas pelo plano de saúde contratado – Inadmissibilidade – Cuidando-se de questões médicas deve prevalecer o tratamento indicado pelo profissional médico – Reembolso integral dos honorários médicos – Cláusula contratual obscura – Decisão modificada – Recurso da ré não provido, provido o da autora.